Tribunal: STF
Processo: RE 359009
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação Penal.
   Distribuição. Prevenção. Matéria regimental. Aplicação da súmula
   n° 399. Agravo regimental não provido. Não se conhece de recurso
   extraordinário contra acórdão que, com base em norma regimental,
   decide distribuição de processo por prevenção.